Tribunal: STF
Processo: HC 266711
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maurício Ricardo de Almeida, em favor de Wanderson Martins Sá, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgR no HC n. 1034387/SP, assim ementado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
3. Na hipótese, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos ilícitos.
4. Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que a prisão é necessária diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendida - 976,9 g de maconha - e pelas circunstâncias da prisão, tendo em vista que, de acordo com o juiz de primeiro grau, o acusado narrou "ter adquirido a droga apreendida para fazer 'negócio' na troca por um revólver" (fl. 89). A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a quantidade de drogas revela a gravidade concreta do delito e constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar. 
5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 8).

Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 4, p. 71-75 e eDOC 5, p. 31-33)
Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. (eDOC 3)
No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator também denegou a ordem (eDOC 2). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 8).
Nesta Corte, reitera a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.
Aduz que “a mera menção a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, não traduz argumento idôneo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, posto que trata de elemento inerente ao tipo penal.” (p. 5)
Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, a ocupação lícita e a residência fixa.
Requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura e, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido. 

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o teor da inicial acusatória, que traz o seguinte contexto fático:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, na data de 16 de julho de 2025, por volta das 17h11min, na Avenida Itavuvu, n.º 2005, Jardim Santa Cecília, estacionamento do supermercado Tauste, nesta cidade e comarca de Sorocaba, WANDERSON MARTINS SÁ e WELLINGTON CESAR GALEGO NAZARIO, mediante comunhão de vontades e desígnios, adquiriram, transportaram e guardavam, para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, substância proscrita consistente em 976,9g (novecentos e setenta e seis gramas e nove decigramas) de Tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como “maconha. (cf. Auto de Prisão em Flagrante fls. 01/02; Boletim de Ocorrências fls. 03/07; Auto de Exibição e Apreensão fls. 32; foto do entorpecente embalado fls. 54; e Laudo de Constatação Provisória fls. 35/36).
Segundo extraído dos autos, na data e local dos fatos, os denunciados adquiriram, transportaram e guardavam a droga acima descrita no interior do veículo FIAT/FASTBACK, cor cinza, placa SLA8D80, para fins de tráfico. 
Na ocasião, eles estacionaram o veículo contendo a droga no Supermercado Tauste e passaram a rondar outros carros que ali estavam parados. Um dos clientes se assustou e saiu abruptamente do local, com medo de um possível roubo. 
Todavia, policiais militares faziam patrulhamento aos arredores do supermercado, quando viram o mencionado cliente saindo do supermercado em alta velocidade, procedendo-se a sua abordagem. Esse informou aos milicianos que dois homens, um de camiseta branca e outro de camiseta vermelha, estavam circundando os carros do estabelecimento, razão pela qual lhe gerou temor de ser assaltado. 
Logo, os agentes de segurança se deslocaram ao estacionamento do mercado. Chegando lá, os denunciados, ao notarem a presença daqueles, tentaram se esquivar, contudo, não lograram êxito. 
Questionados do porquê estavam no local, disseram, primeiramente, que fariam uma “negociação”. 
Em busca pessoal, com WANDERSON, localizaram a chave do veículo FIAT/FASTBACK, e com WELLINGTON, cerca de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) em espécie. Encontrou-se, então, no assoalho do banco do passageiro daquele carro, a droga devidamente embalada.
Mais uma vez indagados, os denunciados confessaram a prática do tráfico, sendo presos em flagrante. (fls. 01/02). Em solo policial, ratificaram todo o exposto acima. (fls. 22 e fls. 25).” (eDOC 5, p. 3-33).

O Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos da seguinte fundamentação:

“Depreende-se dos autos que, em 16/7/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com base nos seguintes fundamentos: 
Repise-se, por necessário, que os custodiados foram detidos na posse de boa quantidade de droga, desconhecendo-se, por ora, há quanto tempo já estava a praticar atos criminosos, a revelar não só desenganada inclinação ao mundo da traficância, mas também alguma sorte de ascensão na escalada criminosa. Noutro vértice, para a especial finalidade de prevenção ao crime e ressocialização à vida social, os custodiados deverão ser preventivamente presos, não se podendo lançar no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca uma série de outros crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além de as substâncias entorpecentes encontradas ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública. Sublinhe-se, por oportuno, que os custodiados estavam a comercializar vultosa quantidade de maconha para troca por um revólver (adquirir um revólver no submundo da criminalidade para quê? Por quê?), a apontar destemor e descrença ao Estado, lembrando-se que a população está fragilizada com tanta traficância de drogas, exigindose proteção das forças públicas e atuação firme dos protagonistas da Justiça, como forma de sempre demonstrar a credibilidade que se pode esperar do Poder Judiciário local. Assente-se, por oportuno, que o fato de os detidos serem primários não basta para afastar a segregação cautelar em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, infração gravíssima equiparada a crime hediondo que colocam em sobressalto a sociedade, convindo recrutar, a esse respeito, precedente do colendo STJ. [...] Registre-se, por derradeiro, que o automóvel utilizado pelos autuados (Fiat Fastback placa SLA8D80) está em nome de uma empresa denominada “Jacaré Black Ltda.”, recentemente constituída (abril de 2024), a qual, em consulta ao sítio da JUCESP, está em nome de LAENDSON SILVA PAVÃO, pessoa a quem o detido Wanderson disse ser "encarregado de obra" de seu pai, mas, curiosamente, indagado em solo policial e nesta audiência, referido increpado disse que o carro é de sua mãe. 
Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de segundo grau, que denegou a ordem, in verbis: 
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Pleito de revogação da prisão preventiva Impossibilidade Decisão suficientemente fundamentada Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida Necessidade de garantia da ordem pública Apreendidas drogas de naturezas diversas e alto poder lesivo - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos ilícitos. 
Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que a prisão é necessária diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendida - 976,9 g de maconha - e pelas circunstâncias da prisão, tendo em vista que, de acordo com o juiz de primeiro grau, o acusado narrou "ter adquirido a droga apreendida para fazer 'negócio' na troca por um revólver" (fl. 89). 
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a quantidade de drogas apreendidas revela a gravidade concreta do delito e constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar. 
Essas circunstâncias justificam, por ora, a custódia cautelar, de modo a afastar, ainda, a possibilidade imposição de medidas cautelares alternativas. 
Por fim, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 
Nessa perspectiva: "Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública" (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., D Je 13/4/2018).” (eDOC 8).

De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:

“Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 
“Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
“Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866).

Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
No caso concreto, o paciente e seu comparsa estavam no estacionamento de um supermercado, em atitude suspeita, quando foram abordados por policiais. Indagados sobre os fatos, afirmaram estavam no local para fazer “uma negociação”, qual seja, a troca de drogas por um revólver. Após revista pessoal, os militares localizaram a chave do veículo utilizado pelo paciente, no qual escondia, no assoalho, 976,9g da substância entorpecente conhecida como “maconha”, devidamente embalada.
Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo não incorreu em fundamentação genérica. Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se concreta, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 Registro que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019. Além deles, cito ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pelo registro de que todos os agentes envolvidos na prática criminosa ‘ostentam extensa folha de antecedentes criminais’. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 202.424 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) (grifei).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) (grifei).

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada”. (HC 130.90.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.3.2016) (grifei).

Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente